Tribunal: TJMT
Processo: 0000276-91.2018.8.11.0010
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000276-91.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAIKON SOUZA RICKEN - CPF: 039.379.571-38 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO Nº 0000276-91.2018.8.11.0010

APELANTE: - MAIKON SOUZA RICKEN

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTE ETÍLICO, CONFISSÃO DO RÉU – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – ACERVO PROBATÓRIO APTO PARA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas seguras no sentido de demostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelo teste etílico “bafômetro” com resultado superior a 0.92mg/l, além de relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório.

Nos termos da Súmula 231 do STJ, "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
, reafirmado em sede de repercussão geral (RE 597270/RS, tendo o Plenário do STF decidido que não há inconstitucionalidade na vedação da referida súmula.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - MAIKON SOUZA RICKEN

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
MAIKON SOUZA RICKEN
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 0000276-91.2018.8.11.0010, código 108122, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
art.
306 da Lei nº 9.503/97
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção,
em regime
aberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas, além da suspensão da habilitação para dirigir veículos pelo prazo de 02 (dois) meses. Pena que foi substituída por restritiva de direitos a ser fixada pelo juízo das execuções penais (Id. 142683090 - Pág. 180).

Inconformada, a defesa requer a
absolvição
do apelante nos termos do art. 386, VII, do CPP, pugnando pelo revolvimento de toda a matéria em sede recursal incluindo a dosimetria da pena (Id. 142683099).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso do apelante (Id. 142685156).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso
:

“Embriaguez ao volante. 1) Pretendida absolvição do apelante, com a reanálise dos fatos e das provas, devido ao princípio da autodefesa, tendo em vista apelo manejado pelo próprio increpado – Inadmissibilidade – Restou devidamente comprovado nos autos a materialidade e autoria delitiva, em especial pela confissão judicial do réu de que, na data dos fatos, conduziu sua motocicleta sob efeito de bebida alcoólica, confissão, essa, roborada pelo depoimento das testemunhas policiais, bem como teste de etilômetro, razão pela qual a manutenção da condenação é medida de rigor. 2) Busca-se a aplicação da atenuante da confissão espontânea, de modo a fixar a reprimenda, durante a segunda fase da dosimetria da pena, em patamar abaixo do mínimo legal – Inviabilidade – Concretizada a pena privativa de liberdade no mínimo legal previsto no tipo, após o cômputo de circunstância atenuante, não há como reduzi-la aquém desse patamar, mesmo em virtude do reconhecimento de circunstância atenuante - Entendimento sedimentado através da Súmula 231 do STJ – Pelo desprovimento do apelo.
(Id. 144460667).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de sessão virtual.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - MAIKON SOUZA RICKEN

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pugna a defesa a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP, ponderando o douto defensor que por ora apresentaria a defesa técnica por não haver interesse recursal, porém respeitando a manifestação de interesse do réu em recorrer.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 130340931),
verbis
:

“(...) no dia 01 de janeiro de 2018, por volta das 08h00min, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, o denunciado MAIKON SOUZA RICKEN conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o auto de constatação de embriaguez de fls. 21/23.. (...)”.

Posto isso, passo a análise das insurgências recursais.

O apelante pugna a sua absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Todavia, melhor sorte não lhe assiste.

A
autoria
e
materialidade
do crime em comento são atestadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 142683090 - Pág. 6), Boletim de Ocorrência (Id. 142683090 - Pág. 18/20) e Relatório (Id. 142683090 - Pág. 30), além dos depoimentos prestados na fase inquisitória e em juízo.

De início, cumpre salientar que a análise do caso deve observar a redação do artigo 306 da Lei 9.503/97, alterado pelas Leis nº 11.705/2008 e nº 12.760/2012, que passou a disciplinar que:

“Art. 306 - Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar;

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.”

No caso dos autos, o recorrente no ato da abordagem policial foi submetido ao teste de alcoolemia “bafômetro” que resultou em
0.92mg/l, de concentração etílica
, ou seja, superior ao permitido por lei.

No mais, em ambos os interrogatórios
o recorrente confessou
que naquela data havia ingerido bebidas alcoólicas no Balneário BH.

A testemunha
Sidnei Ferreira da Silva
, policial militar que conduziu a ocorrência, ratificou em juízo que:

“... às oito horas da manhã estavam fazendo rondas na estrada da cachoeira (estrada park); que abordaram o Maikon em uma motocicleta Honda preta; que ele demonstrava sinais de embriaguez; que na entrevista ele disse que havia ingerido vodka no balneário BH; que o levaram para a delegacia e ele aceitou a fazer o teste de etilômetro, que registrou 0,92 mg/l, constando álcool”
.

Ressai clarividente que tanto a
prova material
como a
prova oral
, são uníssonas, coerentes e aptas a demonstrar que o apelante conduzia o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool.

Acerca do assunto, colhe-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça:

“(...) Se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, comprovadas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez, resta caracterizado o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. (...)”.
(TJMT: Ap. 64464/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julg. 06/11/2018, Publ. DJe 08/11/2018).

Vale registrar, de outro lado, que a conduta imputada ao réu, tipificada no artigo 306, da Lei nº 9.503/97, é de mera conduta, de perigo abstrato e, por conseguinte, dispensa a demonstração de resultado naturalístico. Ou seja, o crime se configura apenas pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez.

Assim, comprovado nos autos que o recorrente ao ser abordado estava na condução de veículo automotor sob estado de embriaguez, não há como acolher o pleito absolutório.

Melhor sorte, não obtém o recorrente em relação à dosimetria da pena, uma vez que fora aplicada no mínimo legal não havendo a possibilidade da sua diminuição em razão da confissão espontânea sob pena de afronta à Súmula 231 do STJ.

Além do mais, não prospera a aventada inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, uma vez que tal entendimento foi reafirmado pelo Pretório Excelso quando do julgamento do RE 597270-QO-RG, onde foi reconhecida arepercussão geral do tema, cuja ementa restou sumariada nos seguintes termos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade.Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.(RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 ).

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,

nego provimento
ao recurso
interposto por
MAIKON SOUZA RICKEN
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2022